Tribunal: TJDFT
Processo: 0747978-88.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
DESPACHO Compulsando-se os autos, verifica-se que foi certificado que o Banco do Brasil S/A não teria interposto recurso (ID. 59871295). Todavia, o requerido interpôs apelação antes da prolação da decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos pela requerente (ID. 59871292). Nos termos do § 5o, do art. 1.024, do Código de Processo Civil - CPC, "o recurso interposto pela outra parte antes da publicação do julgamento dos embargos de declaração será processado e julgado independentemente de ratificação". Assim, com base no art. 1.010, § 1o, do CPC, faculto à autora apresentar, no prazo de 15 (quinze ) dias, contrarrazões à apelação interposta pelo Banco do Brasil S/A. Intimem-se. Publique-se. Transcorrido o prazo legal, retornem os autos à conclusão. Brasília/DF, 27 de junho de 2024. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 29-12